Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-23.2023.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000741-23.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES - CPF: 060.910.111-03 (APELANTE), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), DOUGLAS OSWALDO PRADO LIMA - CPF: 596.297.702-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAUL MIGUEL CATELAN - CPF: 496.202.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, JUS À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, CAUSA DE AUMENTO DE
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NÃO CARACTERIZADA,
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA
PAGAMENTO DE MULTA E CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA, AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE MULTA E I
SENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- DEPOIMENTOS DE ADOLESCENTE E INVESTIGADORES DE POLÍCIA -
COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELO APELANTE -
APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO E DINHEIRO -
CONFLITO DO EXERCÍCIO DE AUTODEFESA - VALORES DE FÉ PÚBLICA E IDONEIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO PRESUMIDAS - JULGADOS DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - MENORIDADE RELATIVA - ATENUANTE APLICADA PENA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -
ENTREGA DE DROGA NA AUSÊNCIA DO APELANTE -
ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO CORRETA - ACÓRDÃO DO TJMT - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPROVAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - DECISÕES DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito e vender drogas em desacordo com determinação legal
.

O depósito, em residência, de porções de cocaína e maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

I
nexiste interesse recursal no pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
“se tal providência já foi adotada na sentença”
(TJMT, AP NU 0000026-09.2020.8.11.0036).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015).

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 1000366-85.2023.8.11.0017).

Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000741-23.2023.8.11.0038 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1000741-23.2023.8.11.0038), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 340/351-ID 186216740).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação;
2) faria jus à atenuante da menoridade relativa; 3) a causa de aumento do envolvimento de adolescente não estaria caracterizada; 4)
“é pessoa vulnerável nos termos da lei, não tendo condições financeiras de arcar com o pagamento da multa aplicada, nem sequer com custas e despesas processuais”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena, afastada a condenação em dias-multa e isento do pagamento de custas processuais
(fls. 390/421-ID 186216751).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 460/467-ID 186216762).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - A DIVERSIDADE DE NATUREZA DO TÓXICO (MACONHA E COCAÍNA), A FORMA DE ACONDICIONAMENTO (JÁ SEPARADAS EM PORÇÕES PRONTAS PARA VENDA), A QUANTIA CONSIDERÁVEL EM DINHEIRO, E OS OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO PREPARO (BALANÇA DE PRECISÃO), SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL - 2. ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006 - INVIABILIDADE - DEVIDAMENTE COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DO MENOR DE IDADE NO COMÉRCIO ESPÚRIO - ADOLESCENTE INCUMBIDO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS AOS SEUS USUÁRIOS - 3. PUGNADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - DESATENÇÃO DA DEFESA - RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO SENTENCIANTE - 4. REQUERIDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INADMISSIBILIDADE - PENA DE MULTA QUE DECORRE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E, NO CASO, GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA FIXADA - DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 200459181 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01: [...] no dia 18/05/2023, por volta das 06h10min., na residência particular situada na Rua da Passagem, s/n, bairro Jardim do Braz, município de Araputanga/MT, o DENUNCIADO IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendia, oferecia e entregava, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, estando sob sua guarda, substância entorpecente, consistente em aproximadamente 880g (oitocentos e oitenta gramas) de Maconha, 30,36g (trinta gramas e trinta e seis centigramas) divididas em 29 (vinte e nove) porções, positivas para Cocaína, devidamente embaladas e acomodadas no interior do imóvel, para fins de comercialização, além de 02 (duas) balanças de precisão, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Boletim de Ocorrência de ID 119628367 e ao Termo de Apreensão de f. 01 do ID. 119628374 e Resultado do Laudo Pericial juntado ao ID 119628388).

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente CAUÃ VIEIRA DE SOUZA, com 15 (quinze) anos, (nascido aos 28/12/2007), consoantes Termos de Declarações de ID. 119628386. [...]

Apurou-se das investigações que, no dia e horário mencionados, a Delegacia de Polícia de Araputanga/MT, em continuidade ao cumprimento dos mandados expedidos da Operação Hígia, nos autos do PJe n. 1000640-83.2023.8.11.0038, logrou-se localizar e apreender na residência, a quantidade de entorpecentes acima descrita, além do montante de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) em dinheiro, celulares, balanças precisão, munições, e outros, conforme descrito no Auto de Apreensão n. 2023.16.195157.

Ouvido na delegacia de polícia, o menor CAUÃ VIEIRA DE SOUZA afirmou que no tempo em que esteve com o acusado IGOR GABRIEL, várias pessoas foram até a residência com intuito de comprar drogas, ainda, a pedido do denunciado, teria entregue entorpecentes a usuários; que durante os três dias, o acusado teria arrecadado a quantia de R$ 300,00 (trezentos e dois) reais, mesmo valor apreendido pelos policiais.

Desta forma, assim agindo, o denunciado IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES praticou o crime previsto no artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA, na forma dos artigos 69 do Código Penal

[...]”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 186216758).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] 10. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, e laudo pericial que constatou a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida e prova oral produzida em juízo.

11. Ouvido em juízo, o Investigador de Polícia Saul Miguel Catelan que atuou no cumprimento de busca e apreensão na residência narrou que [...]

12. Corroborando com o alegado por seu colega, o Investigador de Polícia Civil Douglas Oswaldo Prado Lima declarou [...]

13. Por sua vez, a testemunha Cauã Vieira de Souza, menor que se encontrava juntamente com IGOR na residência [...]

14. Neste ponto, importa mencionar o depoimento prestado pelo menor Cauã em sede policial, o qual narrou: [...]

15. Interrogado, o acusado IGOR NEGOU que estivesse praticando a venda de entorpecentes no local. Sustentou que [...]

16. Assim, finda a fase probante, verifico que a imputação Ministerial, quanto à tipicidade da conduta do acusado, é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que o réu, de fato, estava a praticar a traficância.

17. Em que pese a negativa do acusado acerca da droga que estava no local, o relato dos policiais ouvidos em juízo esclarece como os fatos ocorreram e incrimina, assim, o acusado.

18. Neste particular observo que os dois policiais apresentaram relatos coesos e firmes acerca da diligencia que culminou no encontro das drogas e na prisão do acusado.

19. Os relatos dos policiais são coincidentes, sendo que nenhum dos dois policiais conhecia o acusado dos meios policiais, não se podendo presumir que eles incriminariam pessoa gratuita.

20. E nada nos autos justifica que seja afastada a validade do depoimento dos policiais civis, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem eles qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado.

21. Anoto que o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo só pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. [...]

23. Entendo, assim, que justificada está a responsabilidade criminal do acusado.

24. Dispensável, por sua vez, a efetiva entrega de droga a terceiro, para configuração do tráfico de drogas.

25. Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si. [...]

27. Por outro lado, a versão apresentada pelo acusado e pelo menor Cauã, de que teriam sido agredidos pelos policiais, está absolutamente isolada nos autos, não amparada em qualquer elemento de prova. Inclusive, o depoimento de ambos em juízo é divergente, sendo que IGOR aponta ser usuário de drogas junto com Cauã e Cauã, por sua vez, negou tal condição.

28. Ademais, em relação as agressões sofridas, nada a ser considerado nos autos, haja vista que o denunciado passou pelo exame de corpo de delito, o qual indicou ausência de lesões corporais, o que também é corroborado pelas fotografias existentes do réu tiradas no dia de sua prisão, que indicam a ausência de qualquer lesão, hematoma e etc. (ID nº 119628378 e 119628595).

29. De igual modo, nada restou demonstrado em face do menor Cauã, o qual deu depoimento diverso na clara intenção de eximir o réu IGOR da imputação que lhe é feita e macular as declarações dos policiais.

30. Importa ressaltar, que o depoimento prestado pelo menor Cauã em delegacia contou com a presença de Conselheira Tutelar e também da Autoridade Policial, sendo pouco crível que estariam agindo em conluio a fim de prejudicar e imputar tais acusações ao réu.

31. Como já dito anteriormente, possuem fé pública e inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, ao acusado, a prática de crime, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indicio nesse sentido.

32. Além do mais, a prova constante dos autos permite afirmar que o acusado foi encontrado em local com quantidade considerável de entorpecente, qual seja: 880g (oitocentos e oitenta gramas) de Maconha, 30,36g (trinta gramas e trinta e seis centigramas) divididas em 29 (vinte e nove) porções, positivas para Cocaína, além de 02 (duas) balanças de precisão e munições, circunstâncias indicativas do exercício de comércio ilícito de tal substâncias.

33. Outrossim, é pouco aceitável que o acusado tenha permanecido na residência por dias e nada tenha encontrado, tendo o próprio dito que utilizou o fogão no período em que lá esteve, sendo que, conforme apontou os policiais, os entorpecentes estavam visíveis a qualquer um.

34. Embora o acusado afirme que residia na cidade de Jauru/MT, não colacionou aos autos nenhum documento hábil a comprovar o alegado e/ou arrolou testemunhas a comprovar o seu álibi.

35. Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo sua condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

36. Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas com os acusados, constato ser maconha e cocaína.

37. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde.

38. Tais dados são preponderantes em relação às demais circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida necessária, conforme jurisprudência [...]

39. Além do mais, a quantidade de entorpecentes encontrados em posse do acusado é altamente expressiva, qual seja: 880g (oitocentos e oitenta gramas) de Maconha e 30,36g (trinta gramas e trinta e seis centigramas) positivas para Cocaína, o que também autoriza a fixação da pena em primeira fase acima do mínimo legal.

40. Presente ainda, a causa de especial aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que visa punir os agentes que pretendem atingir ou envolver crianças ou adolescentes na prática da narcotraficância, seja para atrai-los ao consumo de drogas, seja para aliciá-los na distribuição aos seus usuários. Sendo assim, comprovada a participação do menor Cauã Vieira de Souza, tendo em vista que estava juntamente com o réu na residência e tinha evidente envolvimento com a prática ilícita, conforme se comprovou por meio das provas produzidas, necessária se faz sua aplicação na terceira fase da pena.

41. Por fim, quanto a causa de diminuição da pena, o art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, aduz que: §4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons ante cedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

42. Verifico que o acusado preenche os requisitos legais acima mencionados, incidindo ao caso a figura do tráfico privilegiado.

43. No que toca ao percentual de redução, entendo que a quantidade e variedade da droga apreendida (880g de maconha e 30,36g de cocaína), embora não impeça o benefício, também não demonstra se tratar de traficante insignificante, de forma que, oportunamente, reduzirei a pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto). [...]

44. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e: a) CONDENO o acusado IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, também conhecido como “VÉI”, brasileiro, natural de Jauru/MT, nascido em 15/01/2004, portador da cédula de Identidade RG n.º 27300579 SESP MT e do CPF n.º 060.910.111-03, filho de Inácio Benedito Fontes e Eliandra Alisxto da Souza, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, §4º c/c o art. 40, inciso VI, ambos da lei n° 11.343/2006. [...]

46. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: [...] Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 880g (oitocentos e oitenta gramas) de Maconha e 30,36g (trinta gramas e trinta e seis centigramas) positivas para Cocaína, quantidade altamente expressiva, sendo que, a cocaína apreendida trata-se de substância que causa grave lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006. 47. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi extremamente desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

48. Na segunda fase, presente a causa atenuante da pena da menoridade penal, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6, passando a dosa-la em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Ausentes causas que agravam a pena.

49. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, conforme já fundamentado, motivo pelo qual, aumento a pena em 1/6, e presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação supra, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, ficando a PENA DEFINITIVA em 04 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão e 567 dias-multa.

50. Regime de pena: considerando o quantum de pena aplicado e a primariedade do acusado, fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - fls. 340/351 - ID 186216740)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo e Apreensão nº 2023.16.195157 (ID 186216198), Laudo Pericial Definitivo nº 531.3.10.9047.2023.116390-A01 (ID 186216662), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases inquisitiva e judicial, foram ouvidos Douglas Oswaldo Prado Lima, investigador de polícia (fls. 18/19), Saul Miguel Catelan, investigador de polícia (fls. 20/21), Cauã Vieira de Souza, adolescente (fls. 60/61), e interrogado o IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES, apelante (fls. 30/32-ID 186216650 e Relatório de Mídias de fls. 309/310-ID 186216733).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia [
Douglas Oswaldo Prado Lima e Saul Miguel Catelan
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 880g (oitocentos e oitenta gramas), 29 (vinte e nove) porções de cocaína, pesando 30,36g (trinta gramas e trinta e seis centigramas), 2 (duas) balanças de precisão e o valor de R$302,30 (trezentos e dois reais e trinta centavos), no dia 18.5.2023, por volta das 6h10min, na residência [
situada na Rua da Passagem, s/nº, bairro Jardim do Braz, Município de Araputanga/MT
] onde o apelante
IGOR GABRIEL CALIXTO FONTES
encontrava-se hospedado/residindo [há pelo menos 4 dias], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em nome de Geferson Antônio Ventura Fonseca, decorrente da
“Operação Higia 2”
(PJe NU 1000640-83.2023.8.11.0038).

Frise-se que a comercialização das substâncias entorpecentes, pelo apelante, fora retratada pelo adolescente
Cauã Vieira de Souza, na fase policial, o qual destacou que, desde que chegaram na casa
“várias vezes foram pessoas na residência compra drogas, que IGOR era quem entregava e recebia [...] a trouxinha estava custando R$30,00 (trinta reais), lá tinha maconha, tinha pó e pedra”
(fls. 60/61), ao passo que a assertiva do apelante no sentido de que residia na Rua Francisco de Melo Palheta, no Município de Jauru-MT, não está corroborada por qualquer elemento de prova, seja documental ou testemunhal. Pelo contrário, se contrapõe do depoimento prestado por Cauã Vieira de Souza [adolescente], o qual afirmou que
“IGOR GABRIEL não tem moradia fixa para ficar pelo fato de não ter casa”
(fls. 60/61).

Quanto à alegada agressão física, não se mostra verossímil, ao se considerar que o apelante foi ouvido na Delegacia de Polícia de Araputanga, acompanhado pelo advogado Ademir Maia [OAB/MT 24319/O], oportunidade na qual declarou
“que teve seus direitos constitucionais respeitados, que não foi agredido fisicamente nem psicologicamente nesta Delegacia, nem durante sua prisão e condução”
(Termo de Interrogatório nº 223.8.94557 - PJe NU 1000681-50.2023.811.0038).

Não bastasse, constata-se que, no exame de corpo de delito, subscrito pelo médico perito Diego Ramalho da Silva [CRM-MT 13237], não foram localizadas quaisquer lesões/hematomas no corpo do apelante (fls. 154/156), cuja integridade física está corroborada pelas fotografias do apelante (fls. 38/42).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito drogas em desacordo com determinação legal
.

Com efeito, o depósito, em residência, de porções de cocaína e maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Em suma, o envolvimento da apelante na traficância está demonstrando pela narrativa do adolescente Cauã Vieira de Souza [perante a autoridade policial] e dos investigadores de polícia Douglas Oswaldo Prado Lima e Saul Miguel Catelan [tanto em sede inquisitiva quanto judicial], somadas à
diversidade/quantidade de drogas [30,36g de cocaína e 880g de maconha] apreendidas, forma de acondicionamento [porção maior de maconha e porções fracionadas de cocaína], e apreensão de apetrechos [duas balanças de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal da apelante pelo tráfico de drogas narrado na denúncia deve ser preservada.

No tocante à menoridade relativa, verifica-se que o juiz da causa aplicou essa atenuante, na sentença, oportunidade na qual reduziu a pena-base ao mínimo legal [
“
05 anos de reclusão e 500 dias-multa”
].

Por corolário logico, inexiste interesse recursal no pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
“se tal providência já foi adotada na sentença”
(AP NU 0000026-09.2020.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.6.2021).

Em relação à causa de aumento de envolvimento de adolescente,
Cauã Vieira de Souza possuía 15 (quinze) anos de idade, à época do fato, e admitiu que, na ausência do apelante, era ele quem
“entregava a droga caso alguém fosse lá comprar”
(fls. 60/61).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT,AP nº 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016).

Enfim, a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 1000366-85.2023.8.11.0017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024